Tribunal: TJPA
Processo: 0006573-77.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006573-77.2011.8.14.0301

APELANTE: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ESTACON ENGENHARIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. MATÉRIA EXAMINADA E EXAURIDA NO ACÓRDÃO. VÍCIO FORMAL AUSENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CONTEÚDO. DISCUSSÃO INADEQUADA. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1.

Trata-se de embargos de declaração, opostos em face do acórdão, que, nos autos da ação de cobrança, acolheu a prejudicial de prescrição e deu provimento ao apelo para reformar a sentença que havia julgado procedentes os pedidos formulados na exordial, passando a declarar prescrito o crédito reclamado pela autora/embargante;

2.

Os termos recursais reportam-se a omissão no acórdão embargado em relação ao precedente do STJ, contido no julgamento do Resp nº 1022818/RR, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, julgado em 26/5/2009;

3.

O julgado que a embargante designa de omitido já foi objeto de apreciação no acórdão, de modo que seu enfrentamento, nesta ocasião, implicaria no reexame e não no mero exame da matéria. De mais a mais, a remissão ao julgado sequer era obrigatória, porquanto ainda não vigente a sistemática dos repetitivos (instituída pelo atual códex processual) quando proferido o julgado, em 2009;

4.

Ausente a omissão, toda a questão discutida no acórdão resta fictamente prequestionada, o que torna prejudicada a pretensão neste sentido;

5.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, inexistindo qualquer vício do artigo 1022 do CPC a ser sanado no acórdão embargado,
conhecer e deixar de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 07/06/2021 a 14/06/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração,
opostos por
ESTACON ENGENHARIA LTDA
(Id. 4559446) em face do
a
córdão de Id. 4559445 que acolheu a prejudicial de prescrição e deu provimento ao apelo interposto pelo Município de Belém contra sentença (Id. 4559422) que, nos autos da ação de cobrança, julgou procedente a pretensão da ora embargante
e condenou o município ao pagamento de R$ 24.138.132,63 (vinte e quatro milhões, cento e trinta e oito mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e três centavos), com acréscimo de juros, correção monetária e honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a embargante aduz que o acórdão foi omisso
quando não levou em conta o precedente que julgou o
Resp nº 1022818/RR, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, julgado em 26/5/2009
. Sustenta que o prazo prescricional tem como termo inicial o lançamento da dívida nos restos a pagar, e não o descumprimento do contrato tal qual concluído no acórdão.
Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão, atribuindo efeito modificativo ao julgado, com a reforma da sentença e procedência do pleito exordial.

Contrarrazões no Id. 4559448, infirmando os termos recursais e pugnando pelo não acolhimento do recurso.

Despacho em que determinei a regularização da representação processual da embargante (Id. 4559449), sendo cumprido no Id. 4582753.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
dos recursos, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração, opostos em face do acórdão, que, nos autos da ação de cobrança, acolheu a prejudicial de prescrição e deu provimento ao apelo para reformar a sentença que havia julgado procedentes os pedidos formulados na exordial, passando a declarar prescrito o crédito reclamado pela autora/embargante.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Os termos recursais reportam-se a omissão no acórdão embargado em relação ao precedente do STJ, contido no julgamento do Resp nº 1022818/RR, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, julgado em 26/5/2009.

Vide o excerto do acórdão, com os precedentes citados, no ponto de análise da possibilidade de suspensão da prescrição do crédito objeto da pretensão:

Nos contratos de obras, especificamente, as medições são submetidas à aprovação do fiscal do contrato. Em seguida, o(a) contratado(a) emite as notas fiscais com os valores das medições aprovadas e protocola tais documentos junto à contratante. A partir daí, a Administração possui um prazo contratual para efetuar o pagamento devido, observado o limite legal de 30 (trinta) dias. Somente após o transcurso desse prazo é que nasce para o(a) contratado(a) o direito de ação relativo aos valores inadimplidos, pois a sua pretensão de recebimento se torna inequivocamente resistida.

Logo, o protocolo da nota fiscal não se caracteriza propriamente como um requerimento administrativo, mas sim como um procedimento contratual e legal destinado a viabilizar a liquidação da despesa e o respectivo pagamento. Quando o prestador de serviço entrega a nota fiscal mediante recibo, não há uma pretensão resistida, já que ainda não houve o transcurso do prazo de pagamento. Por consequência, ao protocolar uma nota fiscal, a empresa contratada não provoca a Administração a dar uma resposta sobre uma obrigação descumprida, pois apenas cumpre uma etapa necessária à obtenção da remuneração almejada. Tanto é verdade que, no corpo das notas fiscais, sequer consta pedido expresso de pagamento.

Conclui-se, portanto, que o mero protocolo de notas fiscais não pode ser considerado como reclamação ou requerimento administrativo apto a suspender a prescrição. Faz-se oportuno frisar que os julgados citados na sentença não tratam de contratos administrativos, mas sim de direitos relativos a servidores públicos, conforme se observa pela leitura integral dos votos dos relatores. Por conseguinte, aquela jurisprudência não se aplica ao caso em análise, notadamente em razão das normas específicas que regem os contratos administrativos.

Assim, a prescrição só poderia ter sido suspensa se a apelada, após o prazo de pagamento contratual, tivesse apresentado requerimento autônomo, com a indicação dos valores cobrados e com pedido expresso de pagamento ou de pronunciamento da Administração sobre a pretensão deduzida naquele documento.

Considerando tais elementos, o único requerimento existente nos autos (fls. 36-38) versa sobre pretensão de reajuste de preços e reequilíbrio contratual. Entretanto, o pedido deduzido naquele instrumento foi reconhecido pela Administração e a apelada apresentou as respectivas notas fiscais, conforme consta às fls. 34-46. Conforme dito acima, a partir da apresentação das notas, a Administração tinha o prazo contratual para efetuar o pagamento, o qual não poderia passar de 30 (trinta dias), por força de lei. Com o transcurso desse lapso temporal sem o pagamento pretendido, iniciou-se a contagem do prazo prescricional.

Não há nos autos qualquer requerimento administrativo, propriamente dito, que pudesse suspender o prazo prescricional.

Cabe frisar que as notas fiscais relativas à execução de obras contêm valores líquidos previamente aprovados pela Administração, por meio das medições que são conferidas e validadas pelo fiscal do contrato. Apresentada a nota, não há necessidade de se fazer estudo ou apuração do débito. Logo, o mero protocolo de uma nota não pode ser enquadrado na hipótese de suspensão da prescrição prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº. 20.910/32, dispositivo que só se aplica quando o ente público precisa estudar e apurar o débito alegado pelo interessado.

Para corroborar o raciocínio aqui explanado, cito os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL.

1. Sobre a aludida afronta aos arts. 2º, parágrafo único, 26 e 28 da Lei n. 9.784/99, 202, inc. VI, do Código Civil, 36 da Lei n. 4.320/64, nota-se que não houve prequestionamento das questões suscitadas pela recorrente, o que atrai a incidência do Enunciado n. 282 e 356 da Súmula do STF;

2. Quanto à alegada afronta aos arts. 189 e 199, inc. I, do CC, bem como aos arts. 69 e 70 do Decreto n. 93.872/86, esta Corte já se pronunciou no sentido de que a formalização da dívida, por si só, já basta para que a empresa busque o pagamento da importância devida. Nem mesmo o fato de o Município ter pago parcialmente a dívida não significa que este reconheceu o débito e muito menos ocasiona a suspensão ou interrupção da prescrição. Precedente;

3. E, conforme o esposado no acórdão recorrido, transcorreram mais de cinco anos desde a emissão da nota fiscal até a propositura da ação de cobrança.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 45.549/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 01/12/2011).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF, POR ANALOGIA. AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SÚMULA N. 98/STJ. OBRA MUNICIPAL. INADIMPLÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. TERMO INICIAL.

(...)

3. Quanto ao mérito, insurge-se contra o acórdão recorrido que estabelece, como marco inicial para a contagem do prazo prescricional, a data do ato ou do fato da qual se origina o débito, ou seja, da emissão da nota fiscal com a entrega da obra. Aduz o recorrente que o prazo prescricional inicia-se com o cancelamento da nota de empenho pelo Município, porquanto até aquele momento não havia interesse de agir da empresa na propositura da ação de cobrança em desfavor do município.

4. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que a formalização da dívida, por si só, já basta para que a empresa busque o pagamento da importância devida. O fato do Município ter pago parcialmente a dívida não significa que este reconheceu o débito e, muito menos ocasiona a suspensão ou interrupção da prescrição.

5. O entendimento proferido pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com a deste Tribunal de que com o cumprimento do contrato (entrega da mercadoria ou prestação do serviço), o servidor responsável atesta a correta realização da despesa e procede à liquidação.
In casu
, o cumprimento do contrato ocorreu com a entrega da obra e a emissão da nota fiscal.

6. E, conforme o esposado no acórdão recorrido, transcorreram mais de cinco anos desde a entrega da obra/emissão da nota fiscal até a propositura da ação de cobrança.

7. Recurso especial não provido.

(REsp 1081385/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 08/02/2011). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. FORNECIMENTO DE BENS PARA A ADMINISTRAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. TERMO INICIAL.

(...)

2. Hipótese em que a recorrida move Ação Ordinária de Cobrança contra o Estado para receber valores relativos ao fornecimento de mercadorias. É incontroverso que o prazo prescricional é de cinco anos, conforme o Decreto 20.910/1932. Discute-se apenas o termo inicial.

(...)

8. Ao cumprir o contrato (entrega da mercadoria ou prestação do serviço), o servidor responsável atesta a correta realização da despesa e procede à liquidação, prevista no art. 63 da Lei 4.320/1964. Em princípio, a partir da liquidação, o interessado pode exigir o pagamento na forma do contrato firmado.

9. Caso a Administração não pague o débito no vencimento contratado, surge o direito à cobrança e, portanto, o termo inicial do prazo prescricional, conforme o princípio da
actio nata
.

(...)

11. Recurso Especial não provido.

(REsp 1022818/RR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 21/08/2009).
(Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NOTAS FISCAIS COM DATAS E ASSINATURAS INDICANDO O RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXECUÇÃO PROPOSTA APÓS O CURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS CONTADOS DA EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS. ATO QUE DEU ORIGEM AO DEVER DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR O EMPENHO OU A INCLUSÃO DO DÉBITO NA LISTA DE RESTOS A PAGAR COMO CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INVERTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-AL - APL: 07007122620188020053 AL 0700712-26.2018.8.02.0053, Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 04/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2019). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE HOSPITAL MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO QUANTO A COBRANÇA DOS CREDITOS REFERENTES AOS ANOS DE 2004 E 2005. CAUSA INTERRUPTIVA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Objeto do recurso adstrito a verificação da ocorrência de causa interruptiva da prescrição. As ações judiciais de natureza pessoal intentadas pelo administrado em face da Administração Pública prescrevem em cinco anos, a teor do disposto no artigo 1º, do Decreto 20.910/32. O artigo 4º do Decreto 20.910/32 prevê que não corre a prescrição durante a demora que, no reconhecimento ou pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de apurá-la. Não ocorre fluência do prazo prescricional na pendência de procedimento administrativo de reconhecimento e pagamento de dívida líquida e certa. Hipótese na qual o apelante não apresentou prova de que a dívida cobrada tenha sido reconhecida pela Municipalidade ou objeto de instauração de procedimento administrativo.
Não demonstrado que houve interrupção ou suspensão do prazo prescricional e considerando que as notas fiscais foram apresentadas para liquidação no ano de 2004 e a ação foi ajuizada em 2011, forçoso reconhecer que os créditos cobrados referentes aos anos de 2004 e 2005 não são mais exigíveis, estando prescrita a pretensão autoral quanto aos mesmos.
Manutenção da sentença. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01639933720118190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 11/06/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL). (Grifo nosso).

Dentre os precedentes citados, grifei o julgado que a embargante sustenta ausente no acórdão.

De início, consigno que a omissão sanável por esta via recursal, acerca de manifestação sobre precedentes, exige que se trate de precedente obrigatório, assim considerados os julgamentos sob a sistemática dos recursos repetitivos ou de assunção de competência.
In verbis
a transcrição do inciso I do parágrafo único do art. 1022 do CPC:

Art. 1.022 (...)

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

(....)

Nesta esteira, infiro que
o julgado que a embargante designa de omisso já foi objeto de apreciação no acórdão, de modo que seu enfrentamento, nesta ocasião, implicaria no reexame e não no mero exame da matéria.

De mais a mais, a remissão ao julgado sequer era obrigatória, porquanto ainda não vigente a sistemática dos repetitivos (instituída pelo atual códex processual) quando proferido o julgado, em 2009.

Desta feita, o acórdão embargado examinou detidamente a prescrição discutida, tendo firmado seu convencimento a partir do encadeamento lógico demonstrado, evocado, inclusive, do precedente invocado pela embargante.

O conteúdo do recurso denota clara intenção de rediscussão de conteúdo do acórdão, pretensão estranha a este meio recursal, concentrado especificamente na correção de vícios outros, de caráter meramente formal, e por isso alheios ao mérito da demanda. Portanto, deve ser mantido o acórdão em todos os seus termos.

Sobre o prequestionamento da matéria, na forma do art. 1022 do CPC, ausente a omissão, toda a questão discutida no acórdão resta fictamente prequestionada, o que torna prejudicada a pretensão neste sentido,

Ante o exposto, inexistindo qualquer vício do artigo 1022 do CPC a ser sanado no acórdão embargado,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 07 de junho de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/06/2021